Tribunal: TJSP
Processo: 2240027-12.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Violação de domicílio
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002192
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2240027-12.2020.8.26.0000, da Comarca de Cordeirópolis, em que é impetrante
MALAQUIAS ALTINO GABRIR MARIA e Paciente MATEUS DA SILVA
ESTEVÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2240027-12.2020.8.26.0000 -Voto no 14438
2
Habeas corpus no 2240027-12.2020.8.26.0000
Comarca/Vara: Vara Única do Foro de Cordeirópolis
(Autos no 1500167-92.2020.8.26.0146)
Impetrante: Malaquias Altino Gabrir Maria
Paciente: Mateus da Silva Estevão
Voto no 14.438
Habeas corpus. Lesão corporal. Violência doméstica.
Invasão de domicílio. Prisão preventiva. Instrução. Excesso
de prazo. Não cabe falar em excesso de prazo como razão
para revogação da prisão preventiva se já está encerrada a
instrução (Superior Tribunal de Justiça, súmula 52).
Vistos.
Trata-se de impetração de habeas corpus, com reclamo de
liminar, em favor do paciente Mateus da Silva Estevão, que
estaria sofrendo coação ilegal do MM. Juízo da Vara Única do
Foro de Cordeirópolis que, nos autos do processo criminal em
epígrafe, decretou sua prisão preventiva, então operada sob a
imputação dos crimes de invasão de domicílio e lesão corporal,
no âmbito da Lei Maria da Penha.
Alega o impetrante, em suma, que está configurado
excesso de prazo na formação de culpa, não podendo o paciente
arcar com o ônus da morosidade à qual não deu causa. Assevera
que a Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça
ampara a mitigação da prisão preventiva do paciente em face da
pandemia que assola o país. Por fim, traz à baila a Lei no
13.964/2019 que determina a revisão da necessidade da prisão
pelo juízo a cada noventa dias.
Diante disso, a impetrante reclama a concessão de decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2240027-12.2020.8.26.0000 -Voto no 14438
3
liminar para que seja expedido em seu favor o competente alvará
de soltura, e, no mérito, a concessão da liberdade provisória,
confirmando-se a liminar eventualmente deferida.
Indeferida a medida liminar (fls. 71-72), a autoridade
apontada como coatora prestou as devidas informações (fls.
79-80) e, após, a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação
da ordem (fls. 83-90).
É o relatório.
Denega-se a ordem.
Inicialmente, tem-se que o processo de primeiro grau já
está em fase de alegações finais (acusação: fls. 280-288; defesa:
fls. 289-300), de modo que já está encerrada a instrução, não
havendo mais espaço para o debate acerca de eventual excesso
de prazo na instrução como razão para revogação da prisão
preventiva do paciente (Súmula no 52 do Superior Tribunal de
Justiça).
Fica afastada qualquer ilação acerca da ausência de
fundamentação da decisão que decretou a prisão do paciente.
De sua simples leitura, vê-se que o magistrado a quo se
debruçou sim sobre os aspectos fáticos levados ao seu
conhecimento e decidiu observando a legislação vigente e
hodierna jurisprudência brasileira construída sobre o assunto,
fundamentadamente.
Informou-se que Mateus manteve relacionamento amoroso
com a vítima Lourdes durante cerca de seis meses, relação essa
que chegou a termo em outubro de 2019, quando, após um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2240027-12.2020.8.26.0000 -Voto no 14438
4
entrevero havido entre o casal, Lourdes buscou a concessão de
medidas protetivas em desfavor de Mateus, as quais foram
deferidas. Passando a namorar a vítima José Aparecido, Lourdes
teria sido surpreendida na madrugada do dia 3 de abril de 2020,
quando Mateus supostamente invadiu seu domicílio e passou a
agredi-la com socos no rosto, apoderando-se, em seguida, de um
facão, com o qual teria causado lesões corporais em Lourdes e
José Aparecido (laudos de médicos a fls. 14 e 17 dos autos de
primeiro grau).
Verifica-se que, apesar de já não estarem vigorando as
medidas protetivas à época da agressão aqui em comento, se
noticia mais preocupante reiteração desse quadro de violência
doméstica, tratando-se de um caso de agressão supostamente
cometida vários meses após o término da relação do casal, tendo
o suposto agressor entrado de modo indevido na residência da
vítima, em plena madrugada.
Além disso, verifica-se, da Folha de Antecedentes de
Mateus, que ele ostenta, infelizmente, outros apontamentos
criminosos, inclusive condenações definitivas por furto e tráfico
de drogas, de modo que se está, em princípio, diante de um
agente reincidente.
Ora, da narrativa constante dos autos, aliada ao histórico
registrado na Folha de Antecedentes do paciente, extrai-se o
acerto da decretação da prisão do paciente, mesmo porque
fundada em notícia de mais sério conflito de gênero.
Ainda que esteja militando em seu favor o corolário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2240027-12.2020.8.26.0000 -Voto no 14438
5
constitucional da presunção de inocência, certamente tem-se por
adimplidos os requisitos legais autorizadores da prisão preventiva
(artigo 312 do Código de Processo Penal), mormente a garantia
da ordem pública.
Em face do exposto, denega-se a ordem.
Mazina Martins
Relator